Tribunal: TJPA
Processo: 0837005-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837005-02.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: L. G. S. D. B., FABRICIO PINTO DE BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0837005-02.2018.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO:
L.G. S.D. B.

REPRESENTANTE:
FABRÍCIO PINTO DE BARROS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. Plano de Saúde. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Menor com paralisia cerebral.

Negativa de tratamento de fisioterapia com o método "Therasuit"). Alegação de exclusão contratual. Impossibilidade. Abusividade configurada. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o fato de o tratamento não constar no rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, por se tratar de rol meramente exemplificativo.(REsp nº 1769557/CE, Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018).

- Os contratos de plano de saúde se submetem às regras impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor nos termos do art. 3º do CDC, por consequência seus usuários são

considerados consumidores para todos os fins de direito.

- Negativa de cobertura do Método Therasuit

não pode prevalecer, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que trouxe novos contornos relativos ao rol da ANS, possibilitando a cobertura de tratamentos e procedimentos, não incluídos.

-Não cabe ao médico escolher o melhor tratamento de saúde para o paciente. É o profissional especializado que tem a expertise necessária para indicar o melhor tratamento.

-No caso em exame, restou demonstrado que o tratamento pelo Método Therasuit é imprescindível para o sucesso do tratamento do menor.

- Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0837005-02.2018.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO:
L.G. S.D. B.

REPRESENTANTE:
FABRÍCIO PINTO DE BARROS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, nos autos da

AÇÃO DOBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por

LUCAS GABRIEL SANTOS DE BARROS,

representado por seu genitor FABRÍCIO PINTO DE BARROS.

Narra a inicial que o autor foi diagnosticado com paralisia cerebral CID. G80.1. Aduz ainda o autor, que o médico que o assiste,

indicou o

tratamento fisioterápico chamado TheraSuit,
para

fortalecimento de sua musculatura, com ganho de massa muscular e

obtenção de movimentos nas pernas e desenvolvimento na

sua locomoção.

Aduz que é usuário do plano de saúde UNIMED, e que apesar de manter o pagamento da mensalidade em dia, o plano negou a autorização para o tratamento, soba justificativa de que o mesmo não constava na cobertura, de acordo com o rol da
ANS (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR).

Em contestação (ID 4156316), a requerida, ora apelante, alegou que o tratamento requerido pelo autor, não consta no rol de procedimentos, e eventos em saúde definido pela ANS e

que não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade para o seu custeio.

Tutela antecipada concedida ID 4156203

Réplica no ID 4156331

Sentença proferida (ID14441875),
onde o magistrado
julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.
,
confirmando os termos da tutela antecipada deferida,

para manter a autorização do tratamento fisioterápico chamado
TheraSuit
requisitado pelo fisioterapeuta do autor e negou o

pedido de danos morais.

Apelação interposta pela UNIMED (ID 4156406), onde defende em suas razões

que a cobertura contartada pelo autor é a definida pela ANS

em sua regulamentação, de modo que não há ilegalidade na negativa , uma vez que apenas cumpre a lei 9.656/98e as normas da ANS.

Por fim, pugna pelo total provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 4156414)

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0837005-02.2018.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO:
L.G. S.D. B.

REPRESENTANTE:
FABRÍCIO PINTO DE BARROS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente , destaco que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante, aqui autor da demanda,

deve ser examinada à luz da lei nº 9.656/98 e do

Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, atualmente com 10 anos de idade, é portador

de paralisia cerebral
CID. G80.1,
, e que recebeu a indicação prescrita pelo seu médico para o tratamento fisioterápico pelo protocolo

THERASUIT.

O autor é usuário do plano de saúde prestado pela empresa apelante, que mesmo com a prescrição do médico recusou-se a fornecer o tratamento, sob a justificativa de que o mesmo não consta no rol dos procedimentos reconhecidos pela ANS, e que também

não estaria entre os procedimentos cobertos pelo seu plano.

Ao contratar um plano de saúde, o consumidor busca garantir a assistência à sua saúde, de forma digna e eficaz , de modo que negar a cobertura do tratamento pretendido, viola o princípio da boa fé e

restringe o exercício

do direito à vida e a saúde, consagrados na CF/88. E ainda o coloca
em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º e 51, do CDC.

Se o objeto do contrato é fornecer serviços de saúde, a justificativa para excluir a cobertura do procedimento requerido,

é de que ele
não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e de que não

há previsão contratual para seu custeio, não tem fundamento.

A saúde, como bem intrinsecamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela
Constituição da Republica
à condição de direito fundamental do homem, não podendo, por isso, ser considerada como simples mercadoria, nem confundida com outras atividades econômicas.

Insta destacar ainda, que o caso em exame busca a tutela da saúde de uma criança. Portanto, trata-se aqui de direitos do consumidor e de direto da infância,

ambos assegurados no texto constitucional. Assim, a interpretação dos dispositivos legais,

deve ser feita de maneira que lhe seja mais favorável, ante a sua vulnerabilidade.

Embora seja

precipuamente dever do Estado, a garantia à saúde,

não é monopólio deste, logo também pode ser prestada pelo

particular, o qual deverá prestar por meio de uma

atividade econômica alusiva aos serviços médicos e de saúde. De maneira que o particular,

tem os

mesmos deveres do Estado, ou seja,

prestar uma assistência médica integral para os consumidores dos seus serviços.

Assim, não só o Estado, mas também os particulares tem o dever de prestar

assistência médico-hospitalar satisfatória, capaz de assegurar ao indivíduo, o princípio da dignidade da pessoa humana, estatuído no art.
1º
,
III
, da
CR/88
.

O plano alega que possui em sua cobertura tratamento fisioterápico convencional e eficaz. Contudo, observa-se na hipótese, que o paciente já foi submetido à fisioterapia tradicional, que não surti resultados positivos.

Ademais, o plano de saúde não é autorizado

a determinar o tratamento que o usuário deve seguir. Cabe ao profissional especializado, que tem a expertise necessária para indicar qual o tratamento mais indicado. No caso do menor, o seu médico assistente e os fisioterapeutas que o acompanham.

O fato do tratamento não estar incluído no rol da ANS, não

afasta o dever de cobertura do plano, em razão de que o bem jurídico , objeto da demanda, é a proteção ao direito à vida de uma criança. Portanto, todas as possibilidades terapêuticas existentes devem ser adotadas, para esse fim e se sobrepõe a qualquer argumento da operadora.

Mesmo porque, o rol da ANS é exemplificativo, de modo que os procedimentos que podem ser autorizados pelos planos, não se restringem somente aos que constam nele. Diante dos avanços da medicina e da ciência, não há como constar desse rol, todos os tratamentos e procedimentos,

que surgem constantemente.

No dia 21/09/2022, foi publicada
a Lei nº 14.454,

que tornou o rol da ANS exemplificativo
, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Portanto, o rol foi tornado exemplificativo, a partir de 21/09/2022. Desta forma, descabe o argumento do recorrente com relação à taxatividade do rol da ANS, pois foi tornado exemplificativo, conforme já assinala a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. METHODO THERASUITS. MÉTODO ABA. OUTRAS TERAPIAS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA PROVADA DOS TRATAMENTOS PLEITEADOS. COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,à unanimidade,em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(12274438, 12274438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-27)

Feitas essas considerações, firmo o entendimento que sendo o tratamento prescrito e indicado pelo médico assistente e pelos fisioterapeutas, como o mais eficaz para a melhora do quadro do paciente, a operadora do plano de saúde deverá proceder à

cobertura do tratamento pelo método THERASUIT.

Seguindo essa linha de entendimento, destaco jurisprudência deste Eg. Tribunal de justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PACIENTE INFANTE ACOMETIDO DE PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA – LIMINAR QUE DETERMINOU COBERTURA PARA TRATAMENTO COM TERAPIA PELO “MÉTODO THERASUIT” – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR/AGRAVADO – EXAME NÃO EXAURIENTE –
DECISUM
QUE DEVE SER MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência do dever de cobertura para terapia pelo “Método Therasuit” em razão da ausência de previsão no rol da ANS; bem assim que o referido rol teria natureza taxativa. 2 – Hipótese em que o infante,
autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito
terapia
pelo “Método Therasuit”
p
ara enfermidade que o acomete, qual seja, Paralisia Cerebral e Epilepsia. 3 –
H
avendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

4 – Acerca do
rol da ANS, é cediço que este d
iz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar da paciente.

5 – C
onquanto não se ignore o recente entendimento do
STJ
no julgamento do
REsp n. 1.733.013/PR
, registra-se, de um lado, que o posicionamento não é
vinculante
.

De outro, é certo que o referido precedente não pode ser interpretado de maneira literal no sentido de que o fato de o rol da ANS não ser meramente exemplificativo implicaria a inexigibilidade da cobertura de todo e qualquer tratamento não previsto, em sua literalidade, no referido rol.

6 –
Destarte, evidenciada,
a priori
, a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito da parte autora/agravada, impõe-se a manutenção da decisão negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento da operadora de plano de saúde.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter incólume a decisão agravada.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800704-13.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 18/04/2023 )
(grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANO MORAL

E TUTELA DE URGÊNCIA. LEI Nº 14.454/2022. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO À CONDICIONANTES. PLANO MÉDICO E TEURAPÊUTICO DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. MÉTODO THERASUIT. PROLONGAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA. COBERTURA DEVIDA. PERICULUM IN MORA INVERSO INEXISTENTE., PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou

existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 10,§3º, da Lei 14.454/2022.
1.1

Previsão legal a mitigar ou neutralizar o caráter restritivo do rol da ANS, tornando-o sob exame dos contornos fáticos e jurídicos do caso concreto, exemplificativo a condicionantes.
1.2

Diagnóstico de paralisia cerebral e TEA, com desordem neuromuscular GMFCS III, FMS 3/3/3/, com submissão

cirúrgica e indispensabilidade da reabilitação funcional intensa pelo método
therasuit
dada a prescrição médico terapêutico, afasta a tese taxativa e impõe a aplicação da qualidade exemplificativo condicional a obrigar a Operadora do Plano de Saúde a fornecer a cobertura pleiteada
.
1.3

Disputas judiciais sempre vão existir, daí a importância de o Poder Judiciário agir para corrigir falhas fático-administrativas com efeitos jurídicos sensíveis. A quantificação de lides se acentua ainda mais quando se lida com o tema: Saúde seja na esfera suplementar, seja na original, que afasta, para muito longe, o
periculum in mora
inverso por efeito multiplicador de litígios de igual natureza.
2

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
3
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0803411-51.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023 )
(grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT –
ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814845-08.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/02/2023 )

Assim, considerando o estado de saúde do paciente, e restando demonstrado que o tratamento prescrito pelo médico assistente é indispensável para a evolução de forma positiva no seu quadro clínico

lhe

proporcionando mais independência e

melhor qualidade de vida e evitando que ele sofra consequências negativas definitivas e irreversíveis, a manutenção da sentença, é medida que se impõe.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada
em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024